Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
VISTOS...
Agravo interno interposto pela ADM do Brasil Ltda., em face da decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, interposto em desfavor da Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda., onde não foi conhecido o recurso ante o descumprimento da determinação de saneamento e regularização do feito.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que apesar de ser desnecessária a juntada dos documentos obrigatórios, diante do artigo 1.017, §5o do CPC, por se tratar de processo que tramita eletronicamente em primeiro grau, destaca que cumpriu a determinação, juntando na integra o processo originário, motivo pelo qual pugna pela retratação da decisão e o conhecimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 47206489).
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento inicialmente não foi conhecido, em razão do descumprimento da determinação de saneamento e regularização do feito.
Entretanto, analisando detidamente as razões recursais e os documentos colacionados nos autos, entendo por bem rever o posicionamento adotado na decisão monocrática.
In casu, a agravante protocolou inicialmente o recurso de agravo de instrumento, sem a juntada de todos os documentos obrigatórios e essenciais a análise e julgamento, motivo pelo qual fora suscitado pelos agravados, preliminarmente, o seu não conhecimento.
A Desa. Serly Marcondes Alves, antes de remeter os autos a este Relator, oportunizou a agravante a promover a juntada dos documentos, no prazo de 5 dias.
Pois bem.
Com efeito, importante registrar que o PEA – é o Portal Eletrônico do Advogado, que fora criado para facilitar o peticionamento eletrônico do patrono, entretanto não é uma plataforma que torna o processo eletrônico, tal como o PJE – Processo Judicial Eletrônico.
Sendo assim, o feito originário não está no portal do PJE, não podendo ser aplicado, portanto, o artigo 1.017, §5o do CPC e, assim, deve ser realizada a juntada de todas as peças obrigatórias e essenciais, principalmente quando advém de determinação judicial.
Desta forma, crucial a juntada dos documentos de primeira instancia, mesmo porque, sem a obediência, este Relator sequer teria acesso as informações necessárias ao deslinde do recurso.
Para tanto, a agravante juntou a cópia integral do processo originário, de aproximadamente 2770 folhas, nomeando como exemplo: doc1, doc2, doc3, sem qualquer respeito a Resolução TJ -MT/TP No 03 de 12 de abril de 2018, que determina que o peticionante separe e organize os arquivos de maneira a facilitar o exame digital dos autos, motivo pelo qual, inviabilizou-se o conhecimento do agravo, no primeiro momento.
Entretanto, após a interposição do agravo interno, com a informação precisa de onde estão juntadas todas as petições importantes para apreciação de mérito do recurso, entendo por bem, rever o posicionamento adotado e conhecer o presente recurso, com fulcro nos princípios de celeridade (artigo 6o do CPC) e solução integral de mérito (artigo 4o do CPC).
Com essas considerações, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão lançada em Id 34654458 dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1011936-61.2019.811.0000, para determinar o seu regular processamento.
Considerando que o processo já se encontra pronto para julgamento, intimem-se as partes desta decisão e, após, retornem-me conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator